Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. CONCURSO DE CRIMES. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. NÃO OBSERVÂNCIA. CRÉDITO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal da defesa contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena, com base no Decreto no 11.846/2023, por ausência de atendimento ao requisito objetivo, porquanto o apenado não havia cumprido ainda a fração de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge em saber se o apenado tem direito ao benefício da comutação da pena, previsto no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
4. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto no 11.846/2023, necessário que até a data do Decreto o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo (art. 9o, parágrafo único), o que não ocorreu.
5. Para fins de comutação de pena é incabível o cômputo, no cálculo para cumprimento da pena do crime impeditivo, de período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar "crédito de pena" ao condenado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.